Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741857-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JAIRO RODRIGUES DA SILVA, ora Executado, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0710305-72.2020.8.07.0020, indeferiu a impugnação à penhora em sua integralidade. Transcrevo a decisão agravada (ID 143119240 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada por JAIRO RODRIGUES DA SILVA. Aduz que a constrição da quantia de R$ 2.075,26, depositada em conta mantida no BANCO PAN S.A. e na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 136696019), fora efetivada em conta bancária destinada ao recebimento de alimentos, decorrentes de bicos realizados, dada sua condição de desempregado. Para corroborar com o exposto, fez juntar, tão somente, alguns prints de suas contas bancárias, comprovante de recibo de aluguel e relatórios médicos acerca de sua condição de saúde. A parte requerente se opôs ao pleito. É o relatório necessário. Decido. Nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC, as verbas recebidas pelo executado a título de labor prestado ou exercido, notadamente alimentares, são impenhoráveis, não sendo viável a constrição das mesmas para satisfação de débitos outros que não os previstos ao § 2o do artigo supracitado. Ademais, em oposição aos precedentes firmados nas instâncias inferiores, este Juízo tem indeferido uma série de requerimentos de penhora de 30% da verba alimentar para satisfação de débitos não alimentares. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte requerida não merece prosperar. Isto porque o lastro probatório colacionado é deficiente. A parte requerida deixou de juntar os extratos bancários de ambas as suas contas. Ou seja, era incumbência da requerida colacionar, no mínimo, documentos comprobatórios de suas movimentações bancárias, indicativas do percebimento de valores a título de contraprestação laboral na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e no BANCO PAN S.A. Assim, era indispensável a comprovação, não só, da origem dos valores, de eventuais saldos nas contas indicadas, tudo de modo a afastar qualquer consideração a respeito de eventuais sobras de um mês para o outro, o que afastaria o caráter alimentar, como, também, o quadro de movimentação financeira, com intuito de afastar eventuais considerações a respeito de outras fontes que não as decorrentes de trabalho. Assim, meros comprovantes de transferência (PIX) realizados entre contas de sua titularidade são insuficientes para caracterizar a constrição em desfavor de verba alimentar. Diga-se que sequer veio aos autos extrato ou documento bancário indicativo da constrição. Ou seja, a parte requerida não colacionou sequer a movimentação bancária que deu conta acerca do bloqueio. Deixou, assim, a requerida, portanto, de acostar elemento indicativo da origem dos valores transferidos, razão pela qual a constrição deve ser mantida. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora em sua integralidade. CONVERTO o bloqueio de ID 136696019 em penhora. Os valores já foram transferidos para conta vinculada ao presente processo. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, através de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, apresentar, impugnação no prazo de 30(trinta) dias, em analogia aos arts. 525, §11o e 917, §1o do CPC. (I) Apresentada impugnação, dê-se vista ao autor em 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. (II) Não havendo impugnação, promova-se o RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: i) o bloqueio de ativos financeiros se deu em conta na qual recebe sua remuneração mensal; ii) a verba remuneratória constrita pelo sistema SISBAJUD é alcançada pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; iii) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão “salário” deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes de atividade profissional (REsp 904774/DF); iv) eventual movimentação financeira na conta objeto de constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas; v) o bloqueio judicial recaiu sobre os valores provenientes de remuneração do Agravante; vi) colacionou aos autos os extratos bancários indicando o recebimento de valores a título de contraprestação laboral na Caixa Econômica Federal e no Banco Pan S/A; vii) parte dos valores depositados em sua conta bancária são para custear as despesas médicas. Requer a atribuição de efeito suspensivo para tornar insubsistente a penhora realizada no valor de R$ 2.075,26. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 129603250 – autos originários). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 129603250 – autos originários). DA TUTELA DE URGÊNCIA A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, trazendo como pano de fundo discussão sobre os meios e limites de garantia à execução, sobretudo a impenhorabilidade de vencimentos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Agravante argumenta que a decisão agravada se encontra dissociada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a Corte Superior firmou entendimento pela impossibilidade de incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão “salário” deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes de atividade profissional. Defende que a penhora ocorreu em conta na qual recebe sua remuneração mensal. O Art. 833, inc. IV, do CPC, elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações, proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. No caso, no entanto, não se tem como aferir se a verba penhorada se circunscreve à remuneração do devedor. Os documentos apresentados no ID 136646856 (autos originários) não comprovam que o Agravante recebe salário na conta em que se deu o bloqueio, pois não expõe a movimentação bancária de forma que seja possível avaliar os valores ali depositados, bem como se existem outros valores desprovidos de natureza salarial depositados na referida conta. Além disso, o Agravante tampouco fez comprovação inequívoca da origem dos valores recebidos, indicativos do percebimento de remuneração pelos serviços que alega ter prestado para a Caixa Econômica Federal e Banco Pan S/A, o que seria de fácil constatação em suas movimentações bancárias. Ocorre que, em verdade, a parte Agravante sequer colacionou aos autos extrato ou documento bancário indicativo do bloqueio judicial, já que os documentos de ID 136646856 (autos originários) ao menos demonstram a movimentação bancária da conta em que se deu a constrição. Nesse contexto, por ser impossível defrontar a procedência das operações financeiras realizadas pelo devedor, a verba depositada em sua conta corrente, podem ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC e por não estar configurada dentre as exceções do art. 833 do mesmo diploma processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 08:42:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador